Tribunal: TJPA
Processo: 0813448-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813448-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MILSON BORGES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0813448-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MILSON BORGES JUNIOR

ADVOGADO: LEANDRO DA SILVA CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava decisão de 1º grau que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de dívidas ou limitação de descontos incidentes sobre a sua renda líquida, no contexto de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a concessão de tutela provisória para limitação dos descontos mensais diretamente em conta corrente antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021 para o tratamento do superendividamento é bifásico, exigindo, inicialmente, a realização de audiência conciliatória com todos os credores, sendo a fase contenciosa medida excepcional e subsidiária.

4.

A tutela de urgência pleiteada somente pode ser concedida após a realização da audiência de conciliação, conforme entendimento da jurisprudência dominante e da Recomendação nº 125/2021 do CNJ, que prevê o esgotamento da fase conciliatória antes da apreciação de medidas coercitivas.

5.

A limitação de 30% de desconto sobre a renda líquida aplica-se apenas a empréstimos consignados e não abrange os descontos automáticos em conta corrente, conforme decidido pelo STJ no Tema 1085 e no REsp nº 1.586.910/SP.

6.

O agravante não trouxe elementos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

7.

A manutenção da decisão agravada é justificada diante da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, não havendo probabilidade do direito, tampouco perigo de dano iminente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória para limitação de descontos em conta corrente no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2.

O limite de 30% de desconto sobre a renda líquida aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não abrangendo os empréstimos com débito automático em conta corrente.

3.

A ausência de elementos novos e relevantes impede a reforma da decisão monocrática que indefere o pedido liminar em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC/2015, arts. 300 e 290; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.586.910/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 29.08.2017;
TJPA, AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 22.04.2024;
TJPA, AI nº 0804987-45.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 09.07.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813448-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MILSON BORGES JUNIOR

ADVOGADO: LEANDRO DA SILVA CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MILSON BORGES JUNIOR
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento protocolado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que – nos autos do pedido de “
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
” (processo eletrônico nº. 0806918-38.2024.8.14.0015)
,
indeferiu os pedidos de tutelas provisórias formulados.

Alega que a decisão desconsiderou a situação de superendividamento em que se encontra, com cerca de 70% de sua renda líquida comprometida com dívidas de consumo, o que compromete seu mínimo existencial e viola princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, acesso à justiça e devido processo legal.

Sustenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, destacando que a Lei nº 14.181/2021 autoriza o início do pagamento do plano de repactuação após até 180 dias da homologação.

Requer, assim, a suspensão da exigibilidade das dívidas até a audiência de conciliação ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% da renda líquida.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão – PJe Id nº 22.549.934).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0813448-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MILSON BORGES JUNIOR

ADVOGADO: LEANDRO DA SILVA CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender ou limitar os descontos incidentes sobre a renda do agravante, policial penal, alegadamente superendividado.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu que
não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
, nos termos do art. 300 do CPC, considerando a validade dos contratos celebrados e o entendimento consolidado no Tema 1085 do STJ, segundo o qual
não há limitação de 30% para descontos de empréstimos pessoais autorizados em conta corrente
:

“De início
, conheço do recurso
, uma vez que tendo a gratuidade de justiça sido deferida pelo Juízo de primeiro grau, revela-se desnecessária a confirmação de referida benesse em sede recursal.

Como destacado no relatório, busca o agravante a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a limitação dos descontos realizados pelo banco agravado a 30% de seus rendimentos.

Narra a parte autora que é policial penal, com renda bruta mensal de R$ 4.924,80 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), que ingressou com ação de repactuação de dívidas, porquanto sua renda esta comprometida em mais de 70% (setenta por cento).

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (PJe Id. nº 121.189.004):

“Cuida-se de Ação de Superendividamento com pedido de repactuação de dívida, ajuizada por MILSON BORGES JUNIOR, por meio de advogado habilitado, em face de BANPARA, estando as partes qualificadas.

Alega, em síntese, ter firmado contratos de empréstimo consignado e empréstimo pessoal com o banco requerido.

Informa, porém, que os contratos não observaram os princípios de prevenção e tratamento do superendividamento previsto pela Lei nº 14.181/2021, de modo que a dívida tomou uma proporção tão grande que tornou impossível saldar o débito.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, com as advertências do parágrafo único do art. 100 do NCPC.

Pretende o autor a concessão da tutela pleiteada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas objeto deste processo de repactuação até a realização da audiência conciliatória, subsidiariamente requerendo que os descontos se limitem até 30% dos rendimentos líquidos da parte.

Hodi ernamente, 'a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo' – art. 300, do NCPC. Vê-se, pois, que o novo regramento processual civil exige, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) os mesmos e idênticos requisitos, quais sejam o 'fumus boni iuris' e o 'pericumum in mora'.

No caso em comento, não vislumbro, ao menos neste momento, tais requisitos, na medida em que, em conformidade com o que foi deduzido na inicial, a parte autora confirma que celebrou os contratos de empréstimos pessoais questionados, e, desta forma, a manutenção dos descontos das parcelas configura-se, efetivamente, correto, diante das inequívocas contratações.

Não se mostra possível reconhecer, em cognição sumária, a inexigibilidade das dos descontos a justificar a suspensão da cobrança ou a pretendida redução de parcelas.

No momento da contratação a parte requerente sabia exatamente o valor que deveria arcar nos próximos meses.

Se alguma nulidade há, ela não está demonstrada ictu oculi, levando a conclusão deste Juízo de que qualquer modificação nos valores estipulados no contrato, sem dar oportunidade da outra parte se manifestar, fere os princípios da ampla defesa, do contraditório e do pacta sunt servanda.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em se tratando de parcelas previamente conhecidas pelo requerente, seu dever é de pagá-las, na sua inteireza. Entendimento diverso leva a uma manobra jurídica para institucionalizar o inadimplemento contratual.

Nesse sentido já se manifestaram nossos tribunais, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 3.
Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente em conformidade com cláusula expressa e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente
. 4. “A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e cancelou a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, § 2º e § 3º, do RISTJ, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula.” REsp 1555722/SP. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0809574.23.2018.814.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (PA), 09 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - AI: 08095742320188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2019).

Por outro lado, a Lei nº 14.181/2021 não prevê a possibilidade de suspensão das obrigações pela simples intenção de repactuação dos débitos.

Neste sentido, é o escólio Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS -
LEI Nº 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR
- DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - 0015798-14.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 22.07.2022)

Ademais, o entendimento do STJ, expresso no julgamento do REsp nº 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 29.08.2017, distinguiu as hipóteses de aplicação do limite percentual de 30% sobre a renda liquida do devedor apenas para os descontos de parcelas oriundas de contratos de empréstimos consignados, não se aplicando, todavia, esse limite percentual de descontos de parcelas oriundas de empréstimos pessoais CDC feitos direito pelo credor (por debito automático) em conta corrente do devedor.

Portanto, somente os descontos referentes aos empréstimos em folha de pagamento de renda ou proventos de natureza alimentar devem se sujeitar ao percentual limite de até 30% sobre proventos e rendas líquidas do devedor, já excluídos os descontos obrigatórios para imposto de renda e destinados a previdência social, preservando-se o saldo remanescente ao devedor a título de verbas de natureza alimentar para prover despesas com o mínimo existencial.

Esse limitador percentual de 30% sobre renda e proventos do devedor, NÃO se aplica aos descontos mensais para pagamento de empréstimos pessoais

efetivados diretos pelo credor na conta corrente do devedor
, ainda que seja a conta em que recebe salário, pensões e/ou rendas, de acordo com o entendimento pacificado do STJ no tema 1085 em que reconheceu como lícitos os descontos de parcelas para pagamento de empréstimos bancários efetivados diretos na conta corrente do devedor por ele autorizados, ainda que seja conta utilizada para recebimento de salário e demais rendas.

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP
-
STJ. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. REGRA APLICAVEL SOMENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NÃO EXTENSIVEIS AS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE
. NATUREZA ...Ver ementa completaDISTINTA DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. AUTONOMIA DA VONTADE. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Apelante pleiteia que seja aplicado por analogia, aos descontos em conta corrente a títulos de empréstimo pessoal, a regra de limitação de 30% (trinta por cento) aplicados aos descontos de empréstimos consignados, sob o argumento de abusividade contratual, superendividamento e violação ao princípio da dignidade da pessoa. (TJ-PA - AC: 08356534320178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023).

No presente caso, observa-se que os descontos mensais para pagamento de empréstimo consignado não superam o limite de 30% sobre proventos e rendas líquidas do devedor. Portando, ausente a probabilidade do direito pretendido.

Ante o exposto, com base nas provas acostadas
, INDEFIRO os pedidos de tutelas provisórias
formulados.

Designo a
audiência de conciliação
, prevista no art. 334 do CPC, para o
dia

05 de dezembro de 2024, às 09h30min.

A audiência será realizada,
preferencialmente, por meio da plataforma MICROSOFT TEAMS
, cujo link e QR-CODE de acesso já se encontram disponibilizados nesta decisão, sendo responsabilidade da parte interessada o acesso à audiência. Outrossim, devem os envolvidos providenciar a instalação do aplicativo no dispositivo a ser utilizado na audiência.

No dia e horário agendados, todas as partes deverão ingressar na audiência virtual, via computador ou smartphone, com vídeo e áudio habilitados. Também, fica a parte alertada de que, a seu critério ou caso não possua dispositivo para acesso remoto à audiência (Smartphone com acesso à internet ou Computador), deve comparecer às dependências do Fórum, com antecedência de 30 (trinta) minutos, para participar do ato de forma presencial.

Intimem-se o(s) requerente(s), por meios de seu(s) advogados), para que compareça(m) ao ato.

Cite-se a(s) requerida(s), para comparecer(em) à audiência designada, devendo o mandado estar acompanhado de cópia da petição inicial.

Esclareço às partes que deverão comparecer à audiência, salvo motivo justificado de impossibilidade, sob pena de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revestida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC/2015), bem como que deverão estar acompanhados de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC/2015).

Fica advertido a ré de que, não havendo autocomposição, poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC/2015) a contar da data da audiência em referência, sob pena de revelia, nos termos do art. 344, do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas de que é seu dever informar o desinteresse na autocomposição, no prazo de até 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, CPC). Na hipótese de ambas as partes manifestarem o desinteresse em conciliar, o prazo para contestar começará da data em que foi protocolizado o pedido de cancelamento da audiência pelo requerido (art. 335, II, CPC).

Observe a Secretaria e o sr. Oficial de Justiça para o prazo mínimo em que a citação deverá ocorrer, a qual deverá se dar com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data designada para a audiência (art. 334, do CPC/2015).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Cumpra-se.

Castanhal/PA, data da assinatura eletrônica” (grifos no original).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para conceder a antecipação de tutela postulada.

A matéria é regida pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento. A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores
de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
,
preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das
dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”.

O Conselho Nacional de Justiça elenca os paradigmas trazidos pela novel legislação, entre os quais se encontram a preservação do mínimo existencial e a previsão de um sistema binário para tratamento do superendividamento, composto por duas fases, a conciliatória, que pode ser extrajudicial e a fase de tratamento, esta última necessariamente judicial e contenciosa (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em:/https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf).

Na primeira fase, que pode ser realizada extrajudicialmente (chamada de pré ou para-judicial se realizada respectivamente pelos CEJUSCs e pelos PROCONs ou demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) ou judicialmente em jurisdição voluntária, o legislador buscou privilegiar a resolução amigável dos conflitos, por meio da elaboração de um plano consensual para pagamento das dívidas em audiência global de conciliação com a presença de todos os credores.

O plano a ser elaborado nesta primeira fase tem como objetivo possibilitar ao consumidor pessoa física de boa-fé a quitação de seus débitos, o reestabelecimento de seu nome no mercado de consumo e a preservação de seu mínimo existencial. Assim, o plano, que deve prever o pagamento das dívidas em 5 anos, pode conter dilação de prazo, redução dos encargos, entre outros estímulos à cultura do pagamento (em oposição à cultura da dívida)
[1]
[2]
, a serem acordados pelas partes.

Essa valorização da elaboração de um plano de pagamento consensual revela a postura ética esperada pelo legislador em relação aos credores, porquanto incentiva a cooperação entre as partes, o que demonstra que a fase judicial contenciosa tem caráter residual e subsidiário, a ser inaugurada apenas no caso de algum dos credores não ter integrado a conciliação voluntária e somente com relação aos seus respectivos créditos.

Assim, nota-se que a fase contenciosa depende de prévio procedimento de conciliação, que dê origem a um plano de pagamentos consensual. Isso porque a atividade a ser realizada posteriormente consiste em revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas remanescentes e elaboração de plano de pagamento compulsório e gira em torno das dívidas que não integraram o plano consensual.

Com efeito, a mesma orientação está prevista pela Recomendação nº 125/2021 do CNJ, que estabelece fluxograma de desenvolvimento dos trabalhos relativos ao tratamento do superendividamento, e define que a fase contenciosa/judicial, a ser instaurada pelo juiz a pedido do consumidor, somente é iniciada após – e em decorrência de – ausência de acordo ou realização de acordo parcial na fase conciliatória
[2]
[3]
.

É possível perceber que a alteração da legislação estabeleceu a um regime de procedimento especial aos processos de tratamento do superendividamento, que deve ser seguido a rigor.

No caso, mostra-se adequada a decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela justamente em razão da ausência de previsão de limitação de descontos no procedimento especial.

Salienta-se, ainda, que o presente processo, com trâmite pelo rito especial, busca a repactuação das dívidas do credor e não se confunde com o pedido limitação dos descontos em folha de pagamento.

Logo, mostra-se adequada a decisão impugnada, máxime porque o rito determinado pela especificidade da ação não prevê a possibilidade de suspensão das cobranças. Assim, não é possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, ao prazo de pagamento, entre outras, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Neste sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado; 2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC; 3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes; 4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS E NEM RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. LEI 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de limitar 30% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas, bem como impedir que os Bancos negativassem o nome dela nos cadastros de inadimplentes. 2. Em ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores. Precedentes da 1ª Turma de Direito Privado. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804987-45.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024).

Em verdade, o que o agravante busca é tutela contraria a lei, nesse contexto fica mantida a decisão da tutela de urgência.

Ante o exposto
, conheço
do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, mantendo o decisum objurgado, nos termos da fundamentação”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Acrescendo, à decisão monocrática que nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181 /2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08130335720238140000 19214516, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025